Tribunal: STF
Processo: HC 258880
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliezer Antonio de Araújo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 906.570/MT, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado 19 (dezenove) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3.870 (três mil, oitocentos e setenta) dias-mula, como incursos nos arts. 35 e 36 c/c art. 40, I e V, da Lei nº 11.343/06.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal diante da não apreciação das teses levantadas no HC dirigido ao STJ e reitera-se as alegações de mérito.



    Sustenta-se que o STJ deve apreciar tal questão colocada no habeas corpus lá impetrado, uma vez que não viola o princípio da unirrecorribilidade a interposição simultânea de recurso especial, visto que os instrumentos têm natureza jurídica distinta.



    Ao final, requer,



     



    “30. Seja recebido e processado o presente writ, deferindo-se medida liminar, para determinar a suspensão de qualquer andamento do AREsp 2515886/MT, como também de qualquer cumprimento de ordem de cumprimento de sentença penal condenatória em desfavor do paciente, até que sobrevenha julgamento do presente writ.



    31. No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM para cassar a sentença penal condenatória que condenou o paciente pela prática do delito previsto no artigo 36 da Lei 11.343/06, aplicando ao artigo 35 a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VII, da mesma Lei. Alternativamente, requer-se a anulação do acordão do STJ a fim de obriga-lo ao julgamento do HC 906.570/MT. 



    32. Verificando mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base nos artigos 35 e 36, c /c o artigo 40, incisos I e V, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O habeas corpus visava à absolvição do paciente pelo crime de financiamento ao tráfico, alegando bis in idem, uma vez que já havia condenação por tráfico e associação para o tráfico. 



    3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, pois a matéria já estava sendo discutida em recurso especial pendente de julgamento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso especial contra o mesmo ato judicial, haja vista o  princípio da unirrecorribilidade.



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    6. A decisão agravada está fundamentada na impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, uma vez que a matéria já estava sendo discutida em recurso especial pendente de julgamento. 



    7. Não há ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice do princípio da unirrecorribilidade.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. Não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 2. A matéria já discutida em recurso especial pendente de julgamento não pode ser objeto de habeas corpus.” (e-doc. 3)



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do RHC nº 123.456, no qual defendi o cabimento de habeas corpus impetrado concomitantemente à interposição de recurso especial, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    (...)



    2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 



    (...)



    8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração, pois não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente